Tribunal: TCU
Processo: 013.987/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10991/2023-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 013.987/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio Amim de Moura (XXX.587.832-XX); Marilete Vitorino de Siqueira (XXX.733.502-XX). 1.2. Recorrentes: Marilete Vitorino de Siqueira (XXX.733.502-XX); Claudio Amim de Moura (XXX.587.832-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saude de Tarauaca. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelos srs. Claudio Amim de Moura e Marilete Vitorino de Siqueira contra o Acórdão 2936/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as suas contas e a condenou-os ao pagamento de débito e multa, Considerando que recursos de reconsideração devem ser interpostos dentro do prazo de quinze dias, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, Considerando que a sra. Marilete Vitorino de Siqueira foi notificada da deliberação recorrida em 22/6/2023 e que interpôs o apelo em 18/7/2023, sendo o termo inicial para análise da tempestividade o dia 23/6/2023 (peça 92), Considerando que o sr. Claudio Amim de Moura foi notificado da deliberação recorrida em 16/6/2023 e que interpôs o apelo em 17/7/2023, sendo o termo inicial para análise da tempestividade o dia 19/6/2023 (peça 91), Considerando que o recurso interposto pela sra. Marilete Vitorino de Siqueira é intempestivo, pois o termo final para sua interposição foi o dia 7/7/2023, Considerando que o recurso interposto pelo sr. Claudio Amim de Moura é intempestivo, pois o termo final para sua interposição foi o dia 4/7/2023, Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo ", Considerando que os recorrentes buscam afastar suas responsabilidades por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ), Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal, Considerando que os elementos trazidos aos autos pelos recorrentes não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento dos presentes recursos, por serem intempestivos e não apresentarem fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, § 3o, e 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1.9.1. não conhecer dos presentes recursos de reconsideração; e 1.9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.